Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719033-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Conforme noticiado na petição de ID. 58944166, houve equívoco da parte agravante quanto à distribuição do presente feito. Em consulta aos autos de origem (0710841-81.2023.8.07.0019), verifica-se já ter sido apreciado o pedido no agravo de instrumento distribuído sob o no 0700991-89.2024.8.07.9000. Dessa forma, nos termos do art. 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta 108/2021, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. Brasília/DF, 11 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator